Tribunal: TJDFT
Processo: 0004056-26.2013.8.07.0010
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0004056-26.2013.8.07.0010 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRASAL REFRIGERANTES S/A EMBARGADO: SACOLAO E MERCADO MINEIROS LTDA - ME D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BRASAL REFRIGERANTES S/A em face do acórdão de ID 52524387, que reconheceu a prescrição e julgou prejudicado o recurso de apelação. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o embargante para que se manifeste no prazo de 5 (cinco) dias sobre eventual aplicação de multa por recurso protelatório, nos termos do art. 1.026, § 2o do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 30 de novembro de 2023 12:39:54. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador